Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO AUTOR. POSSIBILIDADE. ART. 4o, III, DA LEI 9.099/95. COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que declarou a incompetência territorial do Juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que o réu o teria acusado falsamente de furto e receptação e isso lhe teria gerado prejuízo extrapatrimonial.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Não há contrarrazões, em razão de não ter sido formada a relação processual.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da competência do Juízo.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a ação foi proposta no foro de seu domicílio em consonância com o disposto no art. 4o, III, da Lei 9.099/95, e, portanto, o Juízo seria competente para o julgamento da ação. Requer a reforma da sentença para o regular processamento do feito.
6. A Lei 9.099/95 concede ao autor da ação de reparação de danos a faculdade de ajuizar a demanda em seu domicílio, no domicílio do réu ou no local do ato ou fato, nos termos do artigo 4o, inciso III e parágrafo único.
7. Estando a residência do Recorrente localizada na Região Administrativa de Vicente Pires e sendo esta atendida pela Circunscrição Especial Judiciária de Águas Claras, o ajuizamento da ação na referida Circunscrição se mostra adequado e alinhado à regra prevista na lei que rege os Juizados Especiais.
8. Logo, assiste razão ao Recorrente quanto ao equívoco da declaração de incompetência.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.